Tribunal: TJDFT
Processo: 0704669-29.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. TEMA No 1191. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL OU AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ICMS. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA POR SUBSTITUIÇÃO. LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. ATO ADMINISTRATIVO COM PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DA PRETENSÃO EXERCIDA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. ART. 373, INC. I, DO CPC. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. PROPORCIONALIDADE. PROIBIÇÃO DE EXCESSO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. As questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em examinar: a) a possibilidade de suspensão do curso do processo em decorrência da decisão proferida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no curso do REsp no 2.034.975-MG, que será julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos (tema no 1191); e, finalmente, b) o acerto da sentença que julgou o pedido procedente.

2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça determinou a suspensão da marcha processual apenas dos “recursos especiais ou agravos em recursos especiais em segunda instância e/ou no STJ fundados em idêntica questão de direito”, nos termos do art. 1037, inc. II, do CPC, para definir se existe a necessidade de observância do disposto no art. 166 do CTN na situação em que for pleiteada a restituição ou a compensação de valores pagos, decorrentes de excesso na cobrança de ICMS, na modalidade de substituição tributária para frente, caso a base de cálculo presumida seja superior à base de cálculo efetiva.

3. O sobrestamento do curso do processo, com a aplicação imediata do comando previsto no Tema no 1191, não pode ocorrer sem a interposição de recurso especial ou agravo em recurso especial em 2a Instância.

4. Na responsabilidade tributária por substituição, ao responsável tributário é conferida a obrigação de reter e recolher aos cofres públicos a parcela do pagamento referente à obrigação tributária efetivamente constituída.

5. A sociedade empresária autora tem legitimidade para figurar no polo ativo da demanda na ocasião em que revende os produtos combustíveis ao consumidor final.

6. É devida a restituição da diferença do valor do ICMS pago a maior no regime de substituição tributária para frente, se a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida.

7. O lançamento tributário é ato administrativo e goza da presunção de legitimidade, que pode ser afastada apenas diante de prova inequívoca em sentido contrário. 7.1. Assim, o contribuinte tem o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito potestativo ao pretender obter a declaração da inexigibilidade do crédito tributário e, caso não se desincumba desse ônus, o lançamento deve permanecer incólume.

8. Nas causas em que a Fazenda Pública for parte a fixação dos honorários de advogado deverá observar os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o do art. 85 do Código de Processo Civil e os percentuais fixados nos incisos I a V do § 3o do mesmo artigo, de modo escalonado. Para tanto deve ser considerado o valor da condenação ou do proveito econômico obtido. No entanto, não sendo possível, será procedida sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 4o, inciso III, do CPC). Nos casos em que o valor da causa for superior a 200 (duzentos) salários-mínimos (inciso II do § 3o do art. 85 do CPC), a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, as faixas subsequentes.

9. Nas hipóteses em que valor imposto à parte, à vista da sucumbência, for exorbitante, devem ser observados os princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade, igualmente previstos no art. 8o, em composição com a regra antevista no art. 85, § 2o, ambos do CPC.

10. A regra prevista no art. 8o do CPC especifica objetivamente os elementos principiológicos da proporcionalidade, razoabilidade, legalidade, publicidade e eficiência como “normas fundamentais do processo civil” pátrio.

11. A proporcionalidade deve servir como ferramenta de mediação ao intérprete para que adote, no modo da interpretação conforme, o resultado que mais se compatibilize com o Texto Constitucional.

12. Recurso conhecido e provido em parte.